Tribunal: TJES
Processo: 5004188-07.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-08-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004188-07.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OPEN CO TECNOLOGIA S.A. e outros
RECORRIDO: MARCOS ROBERTO CARVALHO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5004188-07.2023.8.08.0014

RECORRENTE: OPEN CO TECNOLOGIA S/A (ATUAL DENOMINAÇÃO DE GERU TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A.

RECORRIDO: MARCOS ROBERTO CARVALHO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE DO EMP ́RESTIMO. NÃO COMPROVAÇÃO NOS AUTOS DE PARTICIPAÇÃO DA RECORRENTE NO GOLPE. CULPA EXCLUSIVA DA VITIMA E DOS GOLPISTAS. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso inominado interposto em Id. 8542460. Contrarrazões em Id. 8542468, estando o Recorrido assistido por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 8542460), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, vez que se encontra tempestivo, cabível e preparado, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 8496324), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “
Pelo exposto, com base no art. 487, inciso I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido constante da inicial, pelo qual
CONDENO

solidariamente
os requeridos GERU TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A E VALDOMIRO JOSÉ DOS SANTOS a restituir O requerente o valor de R$ 38.394,46 (trinta e oito mil, trezentos e noventa e quatro reais e quarenta e seis centavos) , com acréscimo de correção monetária desde o pagamento das transações não autorizadas e juros legais a partir da citação;
CONDENO
solidariamente os requeridos GERU TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A E VALDOMIRO JOSÉ DOS SANTOS, a pagarem ao requerente a título de danos morais, a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), devendo incidir sobre tal valor correção monetária a partir da publicação desta decisão, consoante Súmula 362 do STJ e juros legais a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual.”

Trata-se de Ação de Restituição de valores cumulada com reparação moral, em que o autor sustenta, em síntese, que
após solicitar um empréstimo em ambiente virtual, site, da requerida GERU Tecnologia, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pessoas que se passaram por funcionários da empresa requerida, entraram em contato por telefone e posteriormente por whatsapp, e passaram a solicitar o pagamento de inúmeras taxas em nome do Requerido Valdomiro, como condição para liberação do crédito solicitado. Também fora informado para o requerente que em seu nome constavam inúmeros protestos no Cartório do Estado de São Paulo, solicitando o pagamento de mais taxas.

Argumenta que foi vítima de um golpe, induzido a erro, no intuito de obter um crédito no valor de R$ 60.500,00, efetuou o pagamento de todas as taxas solicitadas, que totalizou em R$ 38.394,46 (trinta e oito mil, trezentos e noventa e quatro reais e quarenta e seis centavos). Pugna pela restituição dos respectivos valores, bem como indenização por danos morais

O
Recorrente em suas razões recursais argui sua ilegitimidade passiva, no mérito sustenta que o autor solicitou empréstimo à recorrente, que foi negado, sustenta que apeas concede empréstimo de forma digital através de sua plataforma e que ao ingressar em seu site consta a informação de que não atuam com intermediários. Sustenta ainda equívocos na r. sentença de piso, não sanados em embargos de declaração, sustenta que a r. sentença condenou o recorrente pelo risco de seu negocio quando na verdade sequer manteve relacionamento com o recorrido. Aduz que a r. sentença afirma existir falha de segurança do banco, o que não ocorreu, pois o recorrido não possui conta junto a ré e também pelo fato das transações ( 20 transações) realizadas pelo autor foram realizadas pelo banco do autor Nubank. Sustenta que o requerido Valdomiro não possui vínculo algum com a recorrente e que não existe nenhum contrato ativo com o requerido; que as transações não ocorreram pelo sistema da recorrente, que o autor apenas realizou cadastro na plataforma da recorrente, não obtendo aprovação de empréstimo, alega ainda culpa exclusiva da vítima, que os atos foram praticados pelo segundo requerido, Sr. Valdomiro José dos Santos, sem participação da recorrente, bem como afirma inexistir direito a reparação moral, subsidiariamente, postula pela minoração do quantum arbitrado.

Pois bem, em relação a alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade, entendo
que o
princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade recursal deve ser rejeitada.

No que se refere a preliminar de ilegitimidade passiva, da forma como exposta e pelos argumentos apresentados, confunde-se com o mérito, razão pela qual com este será analisada.

A relação jurídica discutida nos autos está sujeita ao Código de Defesa do Consumidor, por estarem caraterizadas, em tese, as figuras do consumidor e do fornecedor, nos termos dos artigos 2º e 3º do referido diploma legal.

Embora o artigo 14, "caput", do Código de Defesa do Consumidor, preveja a responsabilidade do prestador de serviço pelos danos causados ao consumidor independentemente da existência de culpa, o seu § 3º, inciso II, expressamente dispõe que o fornecedor não responderá pelos danos quando houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, que é exatamente o caso dos autos.

Da análise da narrativa e dos documentos acostados pela própria autora à inicial, verifica-se que não se vislumbra a responsabilização da ré no presente caso em razão da excludente por fato de terceiro, aliada ao descuido do próprio autor quando da realização dos depósitos bancários.

De fato, houve fraude perpetrada por terceiro e pelo requerido Valdomiro Jose dos Santos, que utilizou o nome da ré para solicitar dinheiro do autor. O autor caiu no conhecido golpe do empréstimo fácil.

Assim, inexiste negócio jurídico firmado entre as partes, sendo descabida a anulação de algo que não existe. Ainda, não há nos autos comprovação e que as tratativas foram realizadas com a recorrente e que as pessoas que participaram do golpe e quem recebeu os valores são prepostos da empresa recorrente.

No mais, o autor não teve a cautela que se fazia necessária ao realizar depósitos em nome do requerido Valdomiro José dos Santos, vez que conforme observa-se das provas dos autos as tratativas e solicitações de valores foram através do através de aplicativo Whatsapp.

Ademais, o autor deveria ter, no mínimo, desconfiado da oferta e das diversas solicitações de valores, quando empresas do porte da ré não atuam dessa maneira.

Inclusive ao se adentrar do site da recorrente (
www.geru.com.br
) verifica-se que consta da primeira página a informação de que a empresa não solicita pagamento antecipado e não trabalha com intermediários.

A alegação de falha de segurança da recorrente não merece prosperar, pois esta sequer participou do entrave e ainda, não foi realizado nenhuma relação jurídica entre esta e o recorrido. As transações bancárias realizadas pelo autor foram realizadas através de um outro banco, onde o autor mantém conta.

Dessa forma, resta evidente que os prejuízos suportados decorrem exclusivamente da ação de terceiro e do requerido Valdomiro José dos Santos, que foi quem recebeu os valores, e da falta de cuidado do autor, não havendo qualquer ilicitude no proceder da empresa ré, o que afasta todos os pedidos.

Assim, entendo pela reforma da r. sentença de primeiro grau, devendo os pedidos constantes da inicial serem julgados improcedentes em relação a recorrente
OPEN CO TECNOLOGIA S/A (ATUAL DENOMINAÇÃO DE GERU TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do RECURSO interposto e
LHE DOU PROVIMENTO
, para
JULGAR IMPROCEDENTE os pedidos constantes da inicial em face da requerida
OPEN CO TECNOLOGIA S/A (ATUAL DENOMINAÇÃO DE GERU TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A)
. Devendo a sentença ser mantida em face do requerido VALDOMIRO JOSÉ DOS SANTOS.

Sem custas processuais e honorários advocatícios face ao provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)